Tribunal: TJBA
Processo: 8002186-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002186-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TANIA NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDLA LEAL DA SILVA VILAS BOAS, ANANDA ANGELI JACINTO DE BRITTO, JOSE GUILHERME RODRIGUES AMORIM JUNIOR

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATRÍCULA. MATÉRIA. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II. ACESSO AO APLICATIVO. ACESSO. DIFICULDADE. ORIENTAÇÃO. DEMORA. PERDA DO PRAZO DA MATRÍCULA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
A
pelação
C
ível 8032912-59.2024.8.05.0000, em que é apelante
tania nunes da silva
e apelada a
sociedade de ensino superior estacio de sa ltda
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
d
ar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça